Tribunal: CARF
Processo: 19740.000400/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000400/2008-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.883 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para o julgamento do presente processo e determinar o encaminhamento dos autos à
presidência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que o conflito negativo de
competência entre as seções de julgamento seja resolvido conforme preconiza o artigo 6o, § 7o do
Regimento interno do CARF – RICARF.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal no Rio de Janeiro – RJ que julgou procedente em parte
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista as compensações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000400/2008-45
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

efetuadas pela instituição financeira em epígrafe, com base em provimento judicial obtido nos
autos do Mandado de Segurança n° 98.0004309-8.
No despacho proferido no processo administrativo formalizado para
acompanhamento da ação judicial – PAJ no 10768.011935/2001-92, cuja cópia foi anexada ao
presente às fls. 35 a 37, foi informado que:
A referida ação foi impetrada em 27/05/1998 e teve como objeto o reconhecimento
liminar do direito à compensação de débitos referentes à Contribuição para o
PIS/PASEP, com a utilização de crédito advindo da declaração de inconstitucionalidade
dos Decretos-Lei n°s 2.445 e 2.449, ambos de 1988;
Pugnou, também, pela declaração de inexistência da relação jurídico tributária que lhe
obrigasse ao pagamento dos débitos da contribuição, apurados entre 05/10/88 e
06/1994, com base na Lei Complementar (LC) n° 8/70, devendo se sujeitar, nesse
período, à tributação com base na LC n° 7/70;
Após sentença de primeira instância julgar procedente a petição autoral, o TRF-2a
Região proferiu acórdão negando provimento à Apelação da União, o qual transitou em
julgado em 14/06/2007.
O processo foi encaminhado à Dicat/Deinf/RJO para que:
Fosse verificado, à luz do acompanhamento feito no PAJ n° 10768.011935/2001-92, se
o montante do direito creditório seria suficiente para abarcar os débitos relativos aos PA
de janeiro de 1999 a dezembro de 2007, declarados pela contribuinte, em DCTF, como
suspensos por provimento judicial nos autos do Mandado de Segurança n° 98.0004309-
8, da 2a Vara Federal do Espírito Santo;
Em continuação, em virtude de a contribuinte ter dado início à compensação
administrativa com a apresentação do PER/DCOMP de fls. 80 a 81, utilizando o mesmo
crédito, fosse informado qual seria o valor do saldo creditório remanescente, passível de
ser usado quando do tratamento administrativos dos PER/DCOMP.
Em atendimento ao solicitado, por meio do despacho de fls. 700 a 705, a
Dicat/Deinf/RJO prestou as seguintes informações:
Por meio do Mandado de Segurança n° 98.0004309-8, a contribuinte em tela obteve a
segurança requerida, tendo sido determinado que a exigibilidade do PIS se desse sob a
égide da Lei Complementar n° 7 de 1970, apurado, portanto, segundo o PIS Repique,
aplicável no caso ao período de apuração de outubro de 1988 a junho de 1994,
declarando ainda que os recolhimentos efetuados sob a disciplina dos Decretos-Lei nos
2.445 e 2.449, ambos de 1988, na parte que excedessem aos valores devidos segundo a
legislação anterior, fossem compensados com os débitos então vincendos;
Ainda segundo a decisão citada, a atualização dos créditos do contribuinte deve seguir a
variação do IPC integral até o mês de janeiro de 1991, do INPC no período entre
fevereiro de 1991 e dezembro daquele ano, a variação da UFIR de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995 e a remuneração pelos juros Selic a partir de janeiro de 1996, tudo
conforme Certidão de Objeto e Pé acostada à fl. 108;
Em resposta à Intimação n° 690 de 2008 (fls. 106 a 109), a contribuinte apresentou a
documentação de fls. 121 a 521, onde se encontra a apuração dos valores devidos do
PIS-Repique, tab. i1 e i2 (fls. 165 a 169), planilha de apuração do crédito de PIS a
compensar, tabela ii (fls. 170 a 174), planilha de compensações efetuadas, tabela iii (fls.
175 a 179), cópia das declarações de IRPJ, exercícios de 1989 a 1995 (fls. 180 a 283),
cópia autenticada dos recolhimentos efetuados no período de outubro de 1988 a
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

dezembro de 1994 (fls. 284 a 521), e índices de atualização utilizados nas tabelas de
apuração e compensação (fls. 157 a 164);
Quanto à autenticidade dos recolhimentos apresentados, foram confirmados nos
sistemas desta Secretaria apenas os recolhimentos efetuados a partir de abril de 1991,
fls. 444 a 450 e 522 a 531, sendo que os demais deveriam ser objeto de verificação na
Delegacia de Vitória, sob cuja jurisdição encontra-se o controle de tais recolhimentos;
Quanto à apuração do PIS-Repique devido no período de outubro de 1988 a junho de
1994 foram observadas as seguintes irregularidades:
Segundo a legislação pertinente, o PIS-Repique deve ser apurado aplicando-se a
alíquota de 5% sobre a base de cálculo, que é composta pelo imposto de renda devido
ou como se devido fosse, apurado sem o imposto adicional e com as deduções
pertinentes, conforme pode ser confirmado pela cópia do Majur do exercício de 1989
(fls. 586/587). Ocorre que a contribuinte não abateu da referida base o valor do IRPJ
adicional devido. Assim, com base nas declarações apresentadas do imposto em
comento, foram apurados os valores devidos da contribuição conforme planilhas
desenvolvidas às fls. 588 a 592;
Nos exercícios de 1993 e 1994, o IRPJ foi apurado por estimativa, sendo a regra para se
determinar o imposto devido nesta modalidade a mesma prevista para apuração do
imposto incidente sobre o lucro presumido (fl. 9 do Majur exercício 1994, fl. 593).
Assim, a base de cálculo, no caso de instituições financeiras, representa 6% da receita
bruta mensal, e o imposto é calculado aplicando-se a alíquota de 25%, sem adicional,
não havendo, portanto, redução por adicional para esta modalidade da forma como foi
recolhido o referido imposto;
Quanto à planilha de apuração do crédito de PIS a compensar, tabela ii (fls. 170 a 174):
Foram corrigidos os valores devidos conforme as observações acima descritas, e
acrescentados os valores omitidos referentes aos períodos de maio e junho de 1991,
assim como os valores devidos a título de Pis – Receita Operacional nos período de
julho a dezembro de 1994, tal como declarados nas DCTF (fls. 532 a 535). O valor
devido referente ao período de apuração de dezembro de 1994 foi devidamente incluído
na imputação efetuada no sistema Sicalc para o período de janeiro de 1995 a março de
1998 conforme será explanado mais adiante;
Os índices utilizados do IPC, INPC e UFIR foram confirmados com as referências
obtidas no PortalBrasil.net, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas da Universidade de São Paulo (fls. 597 a 623);
Quanto aos critérios de cálculo foram efetuadas as seguintes modificações à tabela em
comento:
Foi introduzida a data de cada recolhimento de forma a permitir a correção pro-rata por
juros compostos a partir da data do recolhimento;
Foi criada a coluna “E”, coluna “D” original oculta, de valores corrigidos de PIS devido
conforme critério acima citado;
Foi criada a coluna “F” na tabela sob a aba “índices-sentença”, onde é obtido o fator de
correção por juros compostos para o período de out/88 a jan/91, segundo o IPC integral,
e período de fev/91 a dez/91, segundo o INPC (fls. 624 a 626);
Foram criadas as colunas “G”, oculta, e “H”, onde são apurados os valores a
restituir/compensar atualizados até dez/2005. Observe-se que conforme o Manual de
Restituição desta Secretaria, com fulcro na Instrução Normativa SRF n° 600 de 28 de
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

dezembro de 2005, art. 53, os créditos favoráveis ao contribuinte no caso em tela são
atualizados utilizando-se a Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, no valor de 0,8287
(fls. 594 a 596);
Foram adotados os seguintes índices do IPC excluídos os expurgos inflacionários:
Jan/89 – 42,72% Mar/90-84,32% Abr/90 – 44,80% (Fonte: Jurisprudência, fls. 617 a
623).
Quanto à tabela III apresentada (fls. 175 a 179):
Foram confirmados os índices utilizados, os valores de impostos a compensar, as
fórmulas adotadas na planilha, e recalculados a mesma entrando com o valor principal
na coluna “D” conforme o saldo obtido na tabela ii modificada (fls. 627/628);
Depois de efetuadas as compensações dos valores devidos com data de vencimento até
31 de dezembro de 2008, foi apurado saldo do crédito originário (em 29/12/1995) no
valor de RS 10.070.283,85 que atualizado até 31/12/2008 corresponde ao valor de R$
33.865.357,60 (fl. 633);
Os valores dos saldos citados no subitem anterior foram ratificados nos demonstrativos
de imputação efetuados no sistema Sicalc anexados às fls. 634 a 683.
Foram verificados, adicionalmente, os períodos de apuração não cobertos pelas tabelas
ii e iii acima comentadas, e ainda não controlados pelo sistema Sief tomando os valores
devidos declarados em DCTF, dezembro de 1994 a dez de 1996 (fls. 532 a 543), e
segundo Sief, janeiro de 1997 a março de 1998 (fls. 544 a 570), tendo sido efetuada a
imputação pelo sistema Sicalc (fls. 684 a 699), não havendo débitos em aberto (fl. 687).
Nesse mesmo Despacho foi proposto o encaminhamento dos autos.
Primeiramente, à Delegacia da Receita Federal de Vitória para que fossem
confirmados os recolhimentos efetuados, entre outubro de 1988 e março de 1991, a fim de
ratificar a aplicabilidade dos mesmos nos cálculos procedidos;
Posteriormente, à Diort/Deinf/RJO para que fossem atualizados os sistemas de
controle, destacando-se os onze PER/DCOMP elencados na tabela de fl. 629, como também,
procedido o acompanhamento das compensações que viessem a ser efetuadas com vencimentos a
partir de 1o de janeiro de 2009, tendo em vista a existência de saldo do crédito oriundo da ação
judicial.
Em 31/03/2009, foi concedida vista do processo ao procurador da contribuinte.
Em atendimento ao solicitado no Despacho da Dicat/Deinf/RJO (fls. 700 a 705), o
Secat/DRF/Vitória informou que não poderia confirmar os recolhimentos efetuados,entre
outubro de 1988 e março de 1991, em virtude de não mais dispor em seus arquivos das
“microfichas” relativas aos recolhimentos efetuados nesse período (fl. 711).
O processo foi encaminhado à Diort/Deinf/RJO para cumprimento das demais
solicitações efetuadas pela Dicat/Deinf/RJO no despacho de fls. 700 a 705.
Em decorrência da publicação da Portaria MF n° 206/2010, em 04/03/2010, que
alterou o Regimento Interno da Receita Federal do Brasil reestruturando as Delegacias da
Receita Federal do Brasil localizadas no Município do Rio do Janeiro, e da Portaria RFB n°
598/2010 que estabeleceu a delimitação da jurisdição da Demac/RJO e das DRF/RJO I e II, o
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

processo foi encaminhado para o Seort da DRF/Vitória, unidade em cuja circunscrição se insere
a contribuinte (fl.713).
O Seort da DRF/Vitória efetuou novos cálculos referentes à apuração do direito
creditório da contribuinte, os quais foram anexados às fls. 755 a 781. Em sequência, foi proferido
o PARECER SEORT/DRF/VIT no 599/2011, assim dispondo:
Malgrado a execução de várias diligências no âmbito da Deinf/RJ, não houve nos autos
reconhecimento do direito creditório ou homologação das compensações veiculadas nas
DCOMP, apresentadas pela contribuinte e amparadas no crédito oriundo da ação
judicial n° 98.0004309-8, pelo titular daquela Unidade. Destarte, os autos foram
encaminhados para cômputo do direito creditório bem como exame das compensações,
ambos pendentes de decisão administrativa;
Os cálculos foram processados no Sistema de Controle de Crédito Tributário Sub Judice
(CTSJ), homologado para o levantamento de crédito tributário nos casos em que por
sentença judicial sofra alterações que o distinga do levantamento normal;
Foram consideradas para o cálculo do Pis-Repique as bases de cálculo apresentadas pela
contribuinte;
Foram utilizados os indexadores de moeda do último dia do mês indicado da base de
cálculo (antecipações/duodécimos/quotas de IR);
Foram desconsiderados os recolhimentos datados a partir de 07/1994, já que tais valores
se referiam ao PIS devido por entidades financeiras e equiparadas, normatizado pela
Emenda Constitucional de Revisão n° 1/1994, que incluiu o art. 72 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com vigência a partir de 06/1994
(observando-se o princípio da noventena);
Embora os débitos de Pis-Repique tenham sido cadastrados até 08/95, na verdade, tais
valores se referem a débitos de PIS-Repique de períodos de apuração até 05/94 (antes da
vigência do art. 72 do ADCT);
É que para o cálculo do PIS-Repique era considerado o IR devido e, opcionalmente,
poderiam ser também respeitadas as regras de pagamento desse imposto (Decretos-Leis
n° 2.354/87, 2.426/88 e Parecer Normativo Cosit n° 12/84).
Assim, o débito de PIS-Repique referente ao IR de 01/94 poderia ter sido pago em
04/95. Situação eleita pela própria contribuinte em sua planilha, conforme pode ser
cotejado à fl. 471 (fl. 590) na planilha apresentada pela contribuinte e na DIRPJ –
1995/1994 às fls. 279 (283) e 276 (280);
O Darf de fl. 296 (fl. 316) não foi levado para a apuração do crédito por indicar
recolhimento de pessoa jurídica distinta e os recolhimentos anteriores a 10/11/89 (sic)
também não foram considerados, pois a teor do descrito na Sentença, os recolhimentos a
maior objeto da demanda judicial foram os compreendidos entre 11/88 e 07/94;
No cômputo do saldo de pagamentos indevidos, os débitos de PIS/PASEP-Repique
foram vinculados aos recolhimentos na modalidade PASEP-Receita Operacional
considerando as datas mais próximas entre eles;
O resultado (somatório de saldos de pagamentos a maior) apontado pelo CTSJ,
conforme relatórios de saldos acumulados às fls.756, 759, 761 e 763, foi de
R$14.864.250,03, atualizado até 31/12/1995;
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

De acordo com a documentação apresentada e com a decisão judicial transitada em
julgado, existe direito creditório passível de utilização em compensação decorrente de
pagamentos considerados a maior de PIS/PASEP-Receita;
O Mandado de Segurança impetrado visava à declaração da inexistência da relação
jurídico obrigacional concernente à exigência compulsória para o PIS/PASEP com a
majoração decorrente da aplicação dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e 2.449/88, por tratar-
se de exação inconstitucional. Demais, que fosse assegurado, inclusive liminarmente, o
direito à compensação dos recolhimentos a maior - feitos no período 11/88 a 07/94, com
base nos fatos geradores ocorridos entre 10/88 e 07/94, realizados com fundamento nos
referidos Decretos, precisamente na parte que excedeu o valor devido na forma da Lei
Complementar n° 7/70.
O juízo a quo julgou procedente o pedido da autora. O acórdão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, na Apelação do MS n° 1998.50.01.001309-2, baseou-se na
decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Francisco Rezek – em
sede do recurso Extraordinário n° 148754-2/RJ, publicada no Diário da Justiça de
04/03/2004, acerca da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445 e 2.449 de
1988, e na posterior edição da Resolução do Senado Federal n° 49/1995, que suspendeu,
com efeitos erga omnes, a eficácia dos mencionados Decretos.
Quanto à prescrição do indébito, ficou decidido que por se tratar de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, o prazo para pleitear a restituição ou compensação
somente se opera quando decorridos 5 anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de
mais cinco anos, contados a partir da homologação tácita. Portanto, considerando a data
da propositura da ação, os pagamentos pleiteados na esfera judicial foram considerados;
A atualização monetária concedida foi pelo IPC até 01/91, pelo INPC de 02/91 a 12/91
e pela UFIR a partir de 01/92. Especificamente o índice de janeiro foi de 42,72% (Resp.
43.055-0-SP). Os juros foram calculados com base no art. 39, § 4o da Lei n° 9.205/95. A
sentença judicial consignou, ainda, que o crédito de PIS somente poderia ser
compensado com débitos da mesma contribuição, nos termos do art. 66 da Lei n°
8.383/91.
No referido Parecer é proposto que seja reconhecido o direito creditório no valor
de R$ 14.864.250,03, atualizado até 31/12/1995, a título de pagamentos de PIS/PASEP do
período compreendido entre 11/88 e 07/94 reconhecidos a maior que o devido na ação judicial n°
9800043098, para ser utilizado em compensação com débitos da mesma Contribuição; e que
sejam aceitas as compensações informadas em DCTF e homologadas as compensações
declaradas em DCOMP até o limite do crédito reconhecido.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 946, o Delegado Substituto da
DRF/Vitória, com base no Parecer SEORT/DRF/VITÓRIA-ES no 599/2011, assim decidiu:
RECONHEÇO o direito creditório no valor de R$14.864.250,03 (catorze milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e três centavos),
atualizado até 31/12/1995, a título de pagamentos a maior de PIS/PASEP do período
compreendido entre 11/88 e 07/94, para ser utilizado apenas na compensação de débitos
da mesma Contribuição, nos termos do concedido na esfera judicial (Mandado de
Segurança n° 9800043098);
ii) RECONHEÇO as compensações informadas em DCTF a partir de 04/98, amparadas
na referida ação, até o limite do direito creditório reconhecido no item anterior; e
iii) HOMOLOGO as compensações declaradas em DCOMP, amparadas na ação judicial
n° 9800043098 até o limite do crédito reconhecido no item “i”. Sendo, ainda, condição
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

para a homologação que todos os débitos se refiram ao PIS/PASEP, nos termos da
sentença judicial.
O processo foi encaminhado ao Secat/DRF/Vitória para que nele fossem
cadastrados todos os débitos compensados com amparo na ação judicial Mandado de Segurança
n° 98.0004309-8 e para que fossem processadas todas as compensações declaradas em DCOMP
e as informadas em DCTF a partir de 1998.
Em 25/05/2011, foram processadas todas as compensações declaradas até aquela
data, considerando o valor originário do crédito atualizado até 31/12/1995, no montante de R$
14.864.250,03, reconhecido por meio do Despacho Decisório de fls. 946/947.
Conforme extratos e demonstrativos de compensação de fls. 952 a 1035 o crédito
reconhecido foi suficiente para respaldar as compensações efetuadas, restando, ainda, um saldo
de crédito no valor originário de R$ 2.854.167,71 (em 31/12/1995).
Cientificada em 07/06/2011 (fl.1039), a interessada apresentou, em 05/07/2011, a
manifestação de inconformidade de fls. 1045 a 1061, na qual alega, em síntese, que:
O contribuinte com base em seus recolhimentos e planilha de controle do crédito havia
consolidado o valor do crédito em R$ 18.829.289,57, em observância ao provimento
judicial transitado em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 98.0004309- 8,
cujo montante foi ratificado em verificação pela Deinf/RJ;
RFB através da DRF/Vitória emitiu Despacho Decisório para reduzir o montante do
crédito apurado pelo contribuinte reconhecendo o direito creditório no valor de R$
14.864.250,03;
Não merece acolhimento o entendimento da DRF/Vitória pelas razões e fundamentos
que se seguem;
DA COMPETÊNCIA DA DEINF-RJ PARA APURAÇÃO DO CRÉDITO
A Competência para a apuração do crédito é da Deinf/RJ;
Com a publicação da portaria MF 598/2010, que estabeleceu nova delimitação de
circunscrição, os autos foram remetidos para o Seort da DRF/Vitória, apenas para
acompanhamento das compensações, conforme despachos de fls. 594 e 597 (fls. 713 e
716)
Contudo, a DRF/Vitória, para acompanhamento das compensações realizadas,
estabeleceu, equivocadamente e sem qualquer fundamento, novo valor ao crédito da
contribuinte (fls. 820/826) divergindo consideravelmente do cálculo anterior feito pela
Deinf/RJ;
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
SOBRE ITENS ESSENCIAIS DO CÁLCULO QUE IMPOSSIBILITAM A DEFESA
DO CONTRIBUINTE
Houve cerceamento do direito de defesa da contribuinte;
O Parecer SEORT/DRF/VIT no 599/2011 não trouxe informações essenciais sobre o
cálculo efetuado deixando a contribuinte impossibilitada de comparar as divergências
apuradas e, consequentemente, impedida de exercer o seu direito de defesa diante da
diminuição de seu crédito;
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

Pelo Parecer apresentado não foi possível determinar qual a base de cálculo utilizada, os
valores devidos de PIS para dedução do crédito, o método de cálculo para conversão
dos valores e aplicação dos índices de correção, impossibilitando, desta forma, a
comparação entre o cálculo efetuado pela DRF/Vitória e o cálculo anteriormente
apresentado pela Deinf/RJ;
Em função disso, é nulo o Despacho Decisório impugnado;
Todos os argumentos trazidos abaixo foram objeto de dedução ou presunção do que
teria ocorrido na apuração do cálculo do valor do crédito, sem que houvesse tido
qualquer relato expresso no Parecer SEORT/DRF/VIT no 599/2011;
DO DARF DE FLS. 294 – VALOR NCz$ 4.162,36
Nos documentos de fls. 636, 639, 641 e 643 (fls. 756, 759, 761 e 763) citados no
PARECER SEORT/DRF/VIT no 599/2011, não foi encontrado o Darf colecionado às
fls. 294 (fl. 312), no valor de NCz$ 4.162,36, no cômputo do crédito da contribuinte;
O valor desse Darf foi considerado tanto na apuração do crédito efetuada pela
contribuinte quanto na efetuada pela Deinf/RJ;
Embora a DRF-Vitória tenha desconsiderado o referido Darf, não se pronunciou sobre o
motivo da desconsideração;
DOS VALORES DEVIDOS DE PIS NOS TERMOS DA LC 07/70 QUE DEDUZEM
O VALOR DO CRÉDITO
Os valores devidos de PIS, nos termos da Lei Complementar 07/70, que deve ser
deduzido do valor pago na forma dos DL nos 2445 e 2449, de 1988, conforme determina
a decisão judicial transitada em julgado, também não foram objeto de esclarecimento no
Parecer no 599/2011.
Às fls. 646/651 (fls. 766/771), constam valores devido de PIS na coluna “valor
apurado” e “valor devido” que, em alguns casos, coincide com os valores apurados pelo
contribuinte;
Entretanto, a maior parte dos valores apresenta divergência dos valores apurados pelo
contribuinte (e ratificados pela DEINF/RJ) e que não são esclarecidos no Parecer no
599/2011;
Como não há dado preenchido na coluna “base de cálculo” que pudesse ser conciliado
com o valor apurado, o contribuinte ficou impossibilitado de exercer sua defesa, pois
não há fundamento para a divergência e nem esclarecimento de como a DRF chegou ao
valor computado;
A única referência no Parecer no 599/2011 sobre a questão dos pagamentos deduzidos
do PIS – LC 07/70 é quando menciona que no cômputo do saldo de pagamentos
indevidos, os débitos de PIS/PASEP-REPIQUE foram vinculados aos recolhimentos na
modalidade PASEP-Receita Operacional considerando as datas mais próximas entre
eles;
A explicação dada não colabora para compreensão de seu cálculo, já que no período de
apuração do crédito do contribuinte não havia pagamento de PIS na modalidade Receita
Operacional;
DOS VALORES DOS DÉBITOS DE PIS-REPIQUE DEDUZIDOS DO CRÉDITO
CALCULADOS INDEVIDAMENTE
Embora não tenha sido sequer relatado pelo Parecer no 599/2011, os valores utilizados
de PIS-Repique no período foram superiores aos que deveriam ter sido calculados;
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

O PIS-Repique deve ser apurado aplicando-se a alíquota de 5% sobre a base de cálculo,
que é composta pelo imposto de renda devido ou como se devido fosse, apurado sem o
imposto adicional e com as deduções pertinentes;
Inicialmente a contribuinte não havia identificado esse equívoco, e utilizou como base
de cálculo o valor do IRPJ adicional devido;
Em análise da Deinf/RJ o erro foi reconhecido e corrigido de forma que foi encontrado
valores inferiores ao agora apresentado pela DRF/Vitória.
DA AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULOS
Também não constou no teor do Parecer no 599/2011, de forma clara, como se deu a
forma de atualização;
O Parecer apenas citou os índices sem estabelecer como procedeu ao cálculo, alegando
que este fora efetuado pelo sistema CTSJ;
Não há como se apurar estarem os cálculos corretos, ou não, nem como se comparar
com os cálculos realizados anteriormente pela Deinf/RJ, de forma a não permitir a
contribuinte a defesa sobre os parâmetros utilizados;
DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/88
A DRF/Vitória não considerou em seus cálculos os valores dos pagamentos de
R$151.596,65 e R$18.050.520,28 recolhidos em OUTUBRO/88, salientando para tal
que “os recolhimentos anteriores a 10/11/89 (sic) também não foram considerados, pois
a teor do descrito na Sentença, os recolhimentos a maior objeto da demanda judicial
foram os compreendidos entre 11/88 e 07/94”;
Não possui razão a DRF/Vitória, pois não há qualquer limitação temporal do pedido de
compensação em relação aos pagamentos indevidos compreendidos na inicial, como
também, na sentença ou no acórdão do TRF- 2a Região, conforme se pode observar às
fls. 604/618 (724/738) e 619/633 (739/753);
DA DIMINUIÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO POR DÉBITOS DE PIS-REPIQUE
APURADOS APÓS O PERÍODO 07/1994
Verifica-se às fls. 652/661 (772/781), no “Demonstrativo de Vinculações Auditadas de
Pagamentos”, que a DRF/Vitória considerou devido PIS-Repique do período 01/1995,
02/1995, 03/1995, 04/1995, 05/1995, 06/1995, 07/1995 e 08/1995;
Nos períodos acima, o contribuinte já pagava o PIS sobre o faturamento, com código de
recolhimento 4574, e não mais estava obrigado ao recolhimento do PIS-Repique, o que
pode ser comprovado pelas fls. 410 (529) dos autos;
Não há fundamento para DRF/ Vitória considerar o período de 1995 como pagamentos
de PIS-Repique referente ao período de 1994. Esse entendimento acarreta bis in idem,
pois tributará duas vezes no mesmo período, o PIS pelo código 4574 e também com a
dedução do crédito do contribuinte;
DO DARF FL. 296 VALOR NCz$ 12.315,64
O Darf de fl. 296 (316) no valor de NCz$ 12.315,64 não foi considerado para cômputo
do crédito do contribuinte pois, segundo o Parecer no 599/2011, o recolhimento foi
realizado por pessoa jurídica distinta;
O período de apuração do Darf desconsiderado é a competência 08/89, com
recolhimento em 10/11/89, em nome da empresa BANESTES – CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CNPJ 28150733/001-54, que foi
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

incorporada pela autora (BANESTES S/A), em 20/09/1989, conforme documentação
anexa;
Como o pagamento foi realizado pela empresa incorporada e a incorporação consiste na
absorção de todos os bens, direitos e obrigações, o crédito decorrente do pagamento
indevido deve compor o patrimônio da incorporadora para ser compensado.
Por fim, requer:
Seja julgada procedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada e,
consequentemente, homologado integralmente o valor apresentado pela contribuinte e
ratificado pela Deinf/RJ, às fls. 508/509 (627/628) com parecer às fls. 581/586
(700/705), conforme alegado no item 1;
Seja julgado procedente o pedido para anular o cálculo realizado pela DRF/Vitória, nos
termos trazidos no item 2, que em virtude da ausência de informações essenciais sobre o
cálculo por ela realizado (reduzindo o montante do crédito do contribuinte), não pode
exercer seu direito constitucional de defesa;
Em caso de não acolhimento do pedido contido no item 1, que sejam considerados os
argumentos trazidos nos itens 2, 3, 4, e 5 para reformular o cálculo realizado pela
DRF/Vitória.

O acordão (12-57.086 - 16a Turma da DRJ/RJ1) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1988 a 30/06/1994
NULIDADE.
AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido constatado que o Despacho Decisório foi proferido por autoridade
competente e sem cerceamento do direito de defesa da parte interessada, não há
que se acatar a arguição de nulidade suscitada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1988 a 30/06/1994
PIS REPIQUE. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL. NÃO INCLUSÃO.
A base de cálculo do PIS Repique é o imposto de renda devido, ou como se
devido fosse, apurado de conformidade com a opção de tributação do
contribuinte, exceto o adicional, podendo ser efetuadas as deduções legalmente
previstas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 30/06/1994
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

CRÉDITO DE AÇÃO JUDICIAL. APURAÇÃO. LIMITES. DECISÃO
JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA.
A apuração do valor de crédito reconhecido judicialmente deve ser efetuada,
estritamente, na forma determinada na decisão judicial, com observância dos
limites impostos na petição inicial quanto ao objeto do pedido.
CRÉDITO DE AÇÃO JUDICIAL. APURAÇÃO. ERRO DE FATO. REVISÃO.
Constatando-se a ocorrência de erro de fato na apuração do valor do crédito
reconhecido, efetua-se uma nova apuração, reconhecendo o direito creditório da
interessada no correto valor apurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora (...) “é de se verificar que
os valores do PIS Repique devido em cruzeiros, com vencimento nos meses 07/1990 a 01/1991,
03/1991 a 06/1991, divergem dos informados pela Deinf/RJ na planilha de fl. 627. Essa
divergência deve-se ao fato de no cálculo efetuado pela Deinf ter ocorrido erro na conversão para
Cruzeiro dos valores devidos em BTNF. Na apuração da Deinf o valor do PIS Repique devido
em BTNF com vencimento até 31/01/1991 foi multiplicado pelo valor da BTNF do 1o dia do mês
do vencimento do PIS Repique e o valor com vencimento posterior a 31/01/1991 foi convertido
para Cruzeiro pela BTNF do dia 04/02/1991 (último valor da BTNF) acrescido da variação da
TRD até o primeiro dia do mês do vencimento. Esse erro na conversão também ocorreu na
apuração efetuada pela contribuinte (fl. 165). O referido erro resultou em valor de PIS Repique
menor que o devido para os valores com vencimento até 31/01/1991 e em valor maior que o
devido para aqueles com vencimento posterior a 31/01/1991.
(...) “Os valores do I.R. apurado por estimativa, expressos em Ufir informados na
DIRPJ 1994/1993 (fl. 246), são referentes aos meses de janeiro a agosto de 1993, cujos
vencimentos constam consignados no item “101” do voto. Por equívoco, a contribuinte informou
em sua apuração que os valores do I.R. apurado por estimativa e os do PIS Repique
correspondentes deveriam ser recolhidos nos meses de agosto de 1993 a março de 1994. Esse
mesmo erro foi cometido pela Deinf/RJ e pela DRF/Vitória em suas apurações. Com isso, foi
apurado valor de débito menor nos meses de janeiro a junho de 1993 e valor de débito maior nos
meses de julho e agosto de 1993.”
Inconformado com a decisão, às fls.1352 o contribuinte, interpõe Recurso
Voluntário, alegando em síntese:
a)DOS VALORES DOS PAGAMENTOS DE FLS. 284 ($ 151.596,65) E 286 ($
18.050.520,28) RECOLHIDOS EM 20/10/1988 NÃO INCLUIDOS NA APURAÇÃO
DO MONTANTE TOTAL DO CRÉDITO: Aduz que “sendo assim os valores $
151.596,65 e $ 18.050.520,28, pagos na data de 20/10/88, devem ser incluído no
cômputo dos cálculos para fins de apuração do valor total do crédito, a que faz jus a
interessada, visto que a compensação de tais valores, está amparada por decisão judicial
transitada em julgado”
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

b) DA DESCONSIDERAÇÃO INDEVIDA DOS DARF DE FLS. 294 (FL. 312, NCZ$
4.162,36) E 296 (FL. 316, NCZ$ 12.315,64): Afirma que “resta comprovado que os
valores dos pagamentos de fls. 294 (fl. 312, NCz$ 4.162,36) e 296 (fl. 316, NCz$
12.315,64) referentes, respectivamente, aos períodos de apuração 07/1988 e 08/1988,
recolhidos, em 10/10/1989 e 10/11/1989, por BANESTES — CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CNPJ n° 28.150.738/0001-54, deverão
compor o crédito do contribuinte no processo ora discutido, não havendo nenhum
motivo para glosa por parte da Receita Federal do Brasil, eis que na data do ajuizamento
da ação já havia se perfectibilizado a incorporação”;
c) DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM QUAISQUER TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL: Diz que “com a
publicação da Lei n° 9.430/1996, em especial o seu artigo 74, houve autorização
legislativa para que todos os créditos tributários dos contribuintes, inclusive os oriundos
de decisão judicial transitada em julgado, fossem utilizados para compensar débitos de
qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil”.
Dos pedidos:
Requereu: A- Que seja retificados os cálculos que apurou o montante do crédito no
valor R$ 16.574.429,10, na data de 31/12/1995, para incluir os valores de $ 151.596,65
e $ 18.050.520,28, pagos na data de 20/10/88, bem como para incluir dos valores de
NCz$ 4.162,36) e 296 (fl. 316, NCz$ 12.315,64), recolhidos, em 10/10/1989 e
10/11/1989;
B — Que seja mantido o direito do recorrente, referente ao crédito discutido no
Processo Administrativo 19740.000400/2008-45, para que possa ser utilizado para
compensar débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrado pela Receita
Federal do Brasil, haja vista que esse direito já foi reconhecido na Solução de Consulta
n°42 da SRRF07/Disit, formulada pelo recorrente.
Às fls. 1413 dos autos – Solicitação de Juntada de Compensação Efetuada.
Às fls. 1510 dos autos – juntada de memoriais, requerendo que seja dado
provimento ao presente recurso voluntário para:
a) considerando a patente insegurança jurídica decorrente de decisões antagônicas
proferidas por órgãos de mesmo nível hierárquico, quais sejam, DEINF/RJ e
DRF/Vitória, reformar a decisão recorrida, em sua integralidade, prevalecendo, assim,
os critérios de apuração de cálculo estabelecidos pela DEINF/RJ fls. 700/705
(fls.581/586 – numeração manual) no montante de R$18.829.289,57 (atualizado em
31/12/95);
b) considerar os valores descritos nos DARF ́s de fls. 312 e 316 (fls. 294 e 296 –
numeração manual) na apuração do direito creditório, já que na incorporação há a
transmissão de direitos e obrigações da incorporada à incorporadora;
c) considerar os valores descritos nos DARF ́s fls.284 e 286 (fls.280 E 281 – numeração
manual) na apuração do direito creditório, já que estão abarcados pelo período de
apuração compreendido na decisão judicial transitada em julgado;
d) que seja mantido o direito do Recorrente referente ao crédito discutido nestes autos,
para que possa ser utilizado para compensar débitos próprios relativos a quaisquer
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, haja vista que esse
direito já foi reconhecido na Solução de Consulta no 42 da SRRF07/Disit em 17/04/13,
formulada pelo Recorrente (fls.1395/1406).
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

Às fls. 1535 dos autos – Resolução n° 3301-001.399 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, na qual declinou da competência de julgamento o presente
processo a 1o Seção de Julgamentos, tendo em vista que processos sobre PIS-Repique devem ser
julgados pela 1o Seção de Julgamentos, responsável pelos que tratam de IRPJ (inciso I do art. 2o
do Anexo II do RICARF).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Da Seção Competente.
Conforme relatado acima, o presente processo foi formalizado pela Deinf/Rio de
Janeiro para que fossem apreciadas compensações efetuadas pela instituição financeira em
epígrafe, com base em provimento judicial obtido nos autos do Mandado de Segurança n°
98.0004309-8.
A recorrente obteve em juízo o reconhecimento do direito creditório consistente
na diferença entre o PIS pago sobre a receita operacional do período de outubro de 1988 a junho
de 1994, calculado nos moldes dos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88, e o que seria devido de
PIS-Repique. Também lhe foi conferido o direito de compensar o crédito com débitos vincendos.
Às fls. 1535 dos autos – Resolução n° 3301-001.399 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, na qual declinou da competência de julgamento do presente
processo para a 1o Seção de Julgamentos, tendo em vista que processos sobre PIS-Repique
devem ser julgados pela 1o Seção de Julgamentos, responsável pelos que tratam de IRPJ (inciso I
do art. 2o do Anexo II do RICARF).
Entretanto, nos termos da legislação de regência, entendo que o julgamento do
lançamento de PIS que veio a ser denominado de PIS-REPIQUE, somente seria da competência
desta 1a Seção de Julgamento caso o fato jurídico tributário estivesse apoiado nos mesmos
elementos de prova do lançamento de IRPJ. É o que se depreende do disposto no artigo 2o do
Regimento Interno do CARF, verbis:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Destarte, peço vênia para discordar do entendimento da douta 1a TO da 3a Câmara
da 3a Seção deste Conselho Administrativo quanto à competência para o julgamento do presente
feito. O declínio de competência se deu em razão de decisão por maioria.
O fundamento adotado pela r. TO foi o de que:
Com efeito, o PIS-Repique era uma das modalidades de cálculo da contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), adotada por empresas que não realizavam vendas
de mercadorias, a qual foi posteriormente alterada pela Lei n° 9.718/98.
De acordo com o inciso I do art. 4° do Anexo II da Portaria MF n° 343/15 (RICARF), é
atribuição desta 3o Seção o julgamento de recursos que versem sobre PIS/PASEP.
Como não há previsão específica sobre PIS-Repique, uma análise preliminar pode levar
à conclusão de que deveria ser tratado pela 3o Seção.
Contudo, a determinação do valor devido – no caso em tela, necessário para a
determinação do direito creditório – requer que o julgador, em primeiro lugar,
identifique o montante de IRPJ devido.
Assim sendo, parece-me que processos sobre PIS-Repique devem ser julgados pela 1o
Seção de Julgamentos, responsável pelos que tratam de IRPJ (inciso I do art. 2o do
Anexo II do RICARF).
Com a devida vênia entendo que o fundamento adotado foi absolutamente
equivocado.
Inicialmente faz-se necessário destacar que o próprio relator do r. Acórdão aduz
que o PIS-Repique era uma das modalidades de cálculo da contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS). Em outras palavras, não restam dúvidas tratar-se de crédito decorrente
do suposto pagamento a maior ou indevido de PIS.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000400/2008-45

Entretanto, adotou a 3a. Seção o entendimento de que, muito embora tratar-se de
PIS (que estaria afetado pela competência dela), na modalidade analisada já que a forma de
cálculo para a apuração do PIS levaria em consideração o montante de IRPJ devido o presente
processo deveria ser julgado pela 1a. Seção de acordo com o inc. I do art. 2o do Anexo II do
RICARF.
Ora, ao passo que o RICARF adota a fixação das competências das Seções, em
regra, com base na espécie tributária analisada, a 3a. Seção adotou a lógica de fixar a
competência em razão da forma de cálculo do PIS no caso ora analisado. Nada mais inadequado.
O aspecto quantitativo da Regra Matriz de Incidência - RMI do denominado PIS-
REPIQUE não o desnatura como espécie da contribuição ao PIS.
Outrossim, em que pese ter sido difícil localizar precedentes de julgamento de
matéria tão antiga como essa, cito o Acórdão 3403-00.829 também proferido pela 3a Seção onde
julgou lançamento tributário que envolvia o denominado PIS-REPIQUE, o que apenas reforça o
defendido por este relator no que se refere à competência originária daquela Seção.
Assim, para mim não restam dúvidas que estamos diante da análise de crédito de
PIS, independentemente da sua modalidade, restando patente a competência da 3a. Seção de
Julgamento.
Destarte, voto por encaminhar o presente processo à presidência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para que o conflito negativo de competência entre as seções
de julgamento seja resolvido conforme preconiza o artigo 6o, § 7o do Regimento interno do
CARF – RICARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1584
DF CARF MF
Original